Tribunal: STF
Processo: Rcl 46892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rodovias das Colinas S.A. em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos Autos nº 0010089-67.2016.5.03.0146, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema 181 da repercussão geral. Confira-se a ementa do julgado:
    “AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST – TEMA 181 - APELO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – MULTA POR PROTELAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva ao cabimento de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181). 2. Em virtude do manifesto intuito protelatório da agravante, que apresenta recurso desprovido de razoabilidade e viabilidade, impõe-se a aplicação da multa específica prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”
    2. A parte reclamante sustenta a inaplicabilidade do Tema 181, sob a alegação de que “não há absolutamente qualquer similitude fática ou jurídica entre o leading case e a controvérsia existente nos autos, na medida em que em momento algum a Reclamante discute o atendimento ou não de pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do TST”. Destaca que, no recurso extraordinário, sustentou a a violação ao art. 5º, II, LIV e LV, da CF, “decorrente das arbitrariedades cometidas pela Justiça do Trabalho”. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. A ausência de juntada de procuração da empresa reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que o advogado subscritor da inicial é o mesmo que representou a parte no processo de origem e que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade dessa reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual. 
    5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)
    7. Nessa linha, confiram-se a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.
    8. Na presente hipótese, o agravo em embargos em agravo de instrumento em recurso de revista da parte ora reclamante foi inadmitido em razão da inadequação processual do apelo, porquanto não atendidos os requisitos de admissibilidade previstos na Súmula 353/TST. Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada pontuou que, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, inexiste questão constitucional com repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise dos dispositivos constitucionais indicados pela recorrente. A decisão foi mantida em sede de agravo de interno.
    9. Nesse contexto, tal como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a controvérsia está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário, de modo que não há que se falar em usurpação da competência do STF.
    10.  A parte reclamante parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação de requisitos formais que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido pelo STF. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos deste Tribunal. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.
    12. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar a procuração do advogado signatário da petição inicial, sob pena de não conhecimento. 
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator